Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-31.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028565-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[N C ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 10.884.519/0001-33 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

Recurso Inominado nº
1028565-31.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:
N C ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA -
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À FIDELIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ALVES DE OLIVEIRA & CUNHA LTDA-ME, para determinar a suspensão da cobrança da multa de fidelização no valor de R$1.635,00 e determinar a revisão da fatura de junho/2024, com exclusão da referida cobrança.

2.

O processo teve origem em ação de inexigibilidade de cobrança de multa de cancelamento c/c indenização por danos morais ajuizada pela recorrida, microempresa atuante no ramo de transporte de pessoas, alegando que contratou serviços de telefonia e internet em maio de 2021 com prazo de fidelidade de 24 meses. Em maio de 2024, solicitou o cancelamento de um dos números, tendo sido surpreendida com a cobrança de multa de R$1.535,58 por quebra de fidelidade, sob a alegação de que teria ocorrido renovação automática do período de permanência por mais 24 meses.

3.

A recorrida sustentou não ter sido informada sobre essa renovação automática e que o cancelamento foi solicitado após o prazo original de fidelidade. Alegou, ainda, que os serviços de internet contratados apresentavam falhas constantes, e que após o não pagamento da fatura contendo a multa, seus serviços foram suspensos, prejudicando sua atividade empresarial.

4.

Em suas razões recursais, a operadora recorrente sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação empresarial onde a recorrida utiliza os serviços como insumo para consecução de sua atividade econômica; (ii) validade da cobrança da multa rescisória, tendo em vista a existência de cláusula de renovação automática do período de fidelização por mais 24 meses, previamente aceita pela recorrida; e (iii) legitimidade do prazo de fidelização de 24 meses para pessoas jurídicas, conforme autorização do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

5.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que: (i) é aplicável o CDC pela vulnerabilidade técnica e informacional existente na relação entre uma microempresa e uma operadora de grande porte; (ii) a cláusula de renovação automática é abusiva, por não ter havido informação clara sobre suas consequências; e (iii) a recorrente não comprovou a manifestação expressa da recorrida quanto à renovação do período de fidelização.

6.

Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o abrandamento da regra de “destinatário final” quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada), como é caso dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar levantada pela recorrente.

7.

A controvérsia central do recurso reside na validade da cobrança de multa por quebra de fidelização, decorrente de suposta renovação automática do prazo de permanência.

8.

É fato incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet em 13/05/2021, com prazo de fidelidade de 24 meses, como contraprestação a descontos concedidos pela operadora.

9.

A recorrente fundamenta a cobrança da multa no fato de que o contrato previa a renovação automática do prazo de fidelização por igual período caso não houvesse manifestação contrária da parte contratante nos 30 dias anteriores ao término do prazo original.

10.

O Sistema Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia da ANATEL (aprovado pela Resolução nº 632/2014 – artigo 2º, inciso II, e 57, §3º) dispõe que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, por consequência, é vedada sua renovação automática.

3. A ANATEL explica mediante a publicação do informativo da edição nº 48, que aborda os contratos de permanência firmados por pessoas jurídicas, que a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente. Isso porque a cláusula de fidelidade objetiva ressarcir a companhia de telecomunicações dos investimentos realizados para a celebração ou execução do contrato por meio da estipulação de prazo contratual mínimo, de modo que a renovação automática do prazo de permanência descaracteriza a sua natureza jurídica.

5. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA –
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – PREVISÃO DO § 2º, DO ART. 1.026 DO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato
. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão. Apresentados embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas na sentença, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas supramencionadas, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. (N.U 1003199-24.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 25/01/2024)

6. Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período, o que inexistiu no caso em comento.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

9. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025